Tribunal: TJSP
Processo: 1061541-81.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
APELAÇÃO. COMINATÓRIA C/C/ TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de medicamento quimioterápico prescrito. Procedência do pedido. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Cônjuge do autor portadora de câncer de pulmão. Prescrição do medicamento "Pembrolizumabe 200mg (Keytruda). Custeio integral do tratamento indicado pelo especialista, aprovado pela ANVISA e amplamente

Ementa:
APELAÇÃO. COMINATÓRIA C/C/ TUTELA ANTECIPADA. PLANO DE SAÚDE. Negativa de cobertura de medicamento quimioterápico prescrito. Procedência do pedido. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Cônjuge do autor portadora de câncer de pulmão. Prescrição do medicamento "Pembrolizumabe 200mg (Keytruda). Custeio integral do tratamento indicado pelo especialista, aprovado pela ANVISA e amplamente utilizado na prática médica. Impossibilidade de a seguradora questionar o tratamento indicado, salvo se comprovadas a ineficácia do remédio, indicação de medicamento substitutivo idôneo que pudesse ser ministrado no meio do tratamento anterior ou ainda a incapacidade técnica do médico que a prescreveu. Ausência de indicação, pela requerida, de opções viáveis de tratamento à paciente (esposa e dependente do autor), a qual inclusive faleceu no curso do processo.
RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000696234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do(a) Apelação Cível
no 1061541-81.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SUL
AMÉRICA SEGURO SAÚDE S.A., é apelado EDISON CARLOS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do(a) Relator(a), que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
JOÃO CARLOS SALETTI (Presidente) e ELCIO TRUJILLO.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061541-81.2018.8.26.0100
(*)
Pág. 2/5
VOTO No 10876
No Processo - Classe:
1061541-81.2018.8.26.0100 - Apelação Cível
Origem:
Comarca de São Paulo
Juiz(a) de 1o Grau:
Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
Partes:
Apelante: Sul América Seguro Saúde S.A.
Apelado: Edison Carlos
APELAÇÃO.
COMINATÓRIA
C/C/
TUTELA
ANTECIPADA.
PLANO
DE
SAÚDE.
Negativa
de
cobertura de medicamento quimioterápico prescrito.
Procedência do pedido. Inconformismo da requerida. Não
acolhimento. Cônjuge do autor portadora de câncer de
pulmão. Prescrição do medicamento "Pembrolizumabe
200mg (Keytruda). Custeio integral do tratamento indicado
pelo especialista, aprovado pela ANVISA e amplamente
utilizado na prática médica. Impossibilidade de a
seguradora questionar o tratamento indicado, salvo se
comprovadas a ineficácia do remédio, indicação de
medicamento
substitutivo
idôneo
que
pudesse
ser
ministrado no meio do tratamento anterior ou ainda a
incapacidade técnica do médico que a prescreveu. Ausência
de indicação, pela requerida, de opções viáveis de
tratamento à paciente (esposa e dependente do autor), a
qual inclusive faleceu no curso do processo.
RECURSO IMPROVIDO.
O presente recurso de Apelação foi interposto contra a r. sentença de
fls. 164/166 que julgou procedente a Ação de Cominatória c/c Tutela de Urgência
movida por Edison Carlos e face de Sul América Seguro Saúde S/A.
O D. Magistrado tornou definitiva a liminar concedida às fls. 70
destes autos para condenar a requerida ao pagamento das despesas referentes ao
tratamento de câncer da falecida Rosangela, no valor de R$ 81.099,28 (oitenta e um mil
e noventa e nove reais e vinte e oito centavos), arcando com as custas e honorários
advocatícios ao patrono da parte contrária no importe de 10% do valor da causa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061541-81.2018.8.26.0100
(*)
Pág. 3/5
Os embargos de declaração interpostos pela parte autora (fls. 169/172)
foram acolhidos pela decisão de fls. 173.
Inconformada, o demandante apelou (fls. 182/190), sustentando que o
tratamento indicado à cônjuge do autor não estaria previsto no rol dos atendimentos do
plano e da ANS, cujo limite também encontrava previsão junto ao código consumerista.
No mais, defendeu que o reembolso deveria respeitar os limites
previstos pelo contrato.
Após o regular processamento do recurso, foram apresentadas as
contrarrazões do requerente, reiterando o pedido (fls. 203/219).
É O RELATÓRIO.
O recurso deve ser conhecido, mas não provido.
Em primeiro lugar, cumpre ressaltar que a cônjuge do autor,
Rosângela, faleceu no curso do processo em razão das complicações decorrentes do
câncer que a acometeu.
Com efeito, restou incontroverso nos autos que a beneficiária havia se
submetido a um tratamento prescrito pelo médico que a acompanhava, com a utilização
do medicamento Keytruda (Pembrolizumabe - fls. 31/69).
Diante da negativa da requerida, o autor tivera de optar pelo
procedimento de maneira particular, ensejando a propositura da presente demanda,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061541-81.2018.8.26.0100
(*)
Pág. 4/5
visando compelir a requerida a ressarcir as despesas com o citado medicamento.
O D. Magistrado proferiu a r. sentença de fls. 164/166, acolhendo o
pedido e condenando requerida a custear o tratamento, com a utilização do
medicamento indicado, solução que não comporta reforma.
De fato, restou demonstrado que o aludido tratamento foi aprovado
pela ANVISA e amplamente adotado na prática médica para a moléstia em questão
(câncer de pulmão), tendo sido devidamente prescrito por profissional habilitado,
estando sujeito à cobertura contratual.
Destarte, a obrigação da operadora de custeá-lo deve ser mantida,
afigurando-se abusiva a negativa de cobertura.
Ademais, desde a concessão da tutela antecipada em Primeiro Grau
(13/06/2018 - fls. 70) a falecida passou a receber o tratamento na forma pretendida (até
o respectivo falecimento), tendo inclusive a operadora comprovado nos autos o
pagamento de R$ 81.099,28 (fls. 179/181).
Não bastasse, compulsando os autos, foi possível constatar que a
operadora em nenhum momento indicou qualquer outro medicamento que poderia ser
avaliado clinicamente pelo médico da paciente como substitutivo daquele já prescrito,
nem mesmo juntou documento (laudo ou declaração de junta médica) apto a comprovar
a inadequação do tratamento deferido judicialmente e nem ao menos sugeriu método
diferenciado, mas eficaz.
Desse modo, não haveria alternativa técnica a não ser a manutenção
da r. sentença recorrida, nos termos em que lançada.
Por fim, considerando o contido no § 11 do artigo 85 do novo Código
de Processo Civil e o não acolhimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 1061541-81.2018.8.26.0100
(*)
Pág. 5/5
sucumbenciais devidos pela apelante para o equivalente a 15% do valor da causa.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso, nos
termos da fundamentação.
SÍLVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora